Tribunal: STF
Processo: ADI 7488
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Procuradoria-Geral da República ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra o art. 3º da Lei n. 22.415, de 16 de dezembro de 2016, e os arts. 3º e 6º da Lei n. 21.976, ambas do Estado de Minas Gerais, a versarem sobre o efetivo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar.



     O Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores (GAETS) mediante a petição/STF n. 141.632/2023, requer a admissão no processo, na qualidade de amicus curiae. Alega afinidade entre seus objetivos institucionais e o tema da ação. Afirma ter interesse direto no processo. Destaca a atuação na proteção e defesa dos direitos coletivos das mulheres visando à superação das desigualdades de gênero. Frisa haver sido admitido como como amigo da Corte em outras ações no âmbito do Supremo.



    É o relatório. Decido.



    2. A requerente preenche os requisitos para ingressar no processo, na condição de amicus curiae, de acordo com a jurisprudência desta Corte – relevância da controvérsia, representatividade da interessada e liame das finalidades institucionais com o objeto da ação.



    Dada a importância, na jurisdição constitucional, da pluralização de atores a colaborarem com a justiça, é pertinente a intervenção pretendida. 



    3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, o Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores (GAETS) como amicus curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.



4. Publique-se. 



Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente